Tribunal: STF
Processo: Rcl 68941
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União, que, nos autos do processo administrativo n. 004.060/2015-6, valorou provas extraídas do acordo para responsabilizar o Colaborador Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, em desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na PET 6.352. 



    Em suas razões, a defesa narra que: (a) o nome do reclamante somente surge e é incluído no processo de Tomada de Contas Especial após a celebração do acordo homologado no Supremo Tribunal Federal; (b) este Relator determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União para cientificá-lo de que a utilização das provas obtidas a partir do ato de cooperação exige a adesão aos termos e limites do acordo de colaboração premiada.



    Sustenta que, apesar do caráter restritivo, o Tribunal de Contas da União decidiu não aderir, mas tampouco promoveu o desentranhamento das declarações. Assinala que a defesa constituída apresentou sustentação oral na Corte de Contas, contudo, o órgão teria se limitado a determinar a aposição de tarjas nas informações . 



    Prossegue salientando que a decisão emanada pela Suprema Corte foi inobservada, uma vez que “as declarações do reclamante foram utilizadas para fundamentar a sua condenação, até porque, antes dos depoimentos prestados no bojo da colaboração, ele sequer figurava nos autos” (e.Doc. 1, fl. 14).



    Complementa que, na própria fundamentação dos Embargos de Declaração opostos no TCU, há expressa referência à utilização das informações extraídas do acordo de colaboração premiada. 



    Reforça que, de acordo com a decisão alegadamente desconsiderada, as provas somente poderiam ser aproveitadas no caso de adesão e respeito aos termos e limites da colaboração premiada, nada obstante, optou o TCU por não aderir e as utilizar. 



    Pontua que, no próprio acórdão nº 1724/2022, admite-se o uso dos elementos informativos obtidos a partir dos atos de cooperação do ora reclamante para instrução dos processos voltados a apurar danos ao Erário em contratos da Ferrovia Norte Sul. 



    Contrapõe-se a defesa à atuação do órgão de controle à medida que valorou como relevantes as provas extraídas do acordo no julgamento para a responsabilização de duas pessoas envolvidas, ressalvando que não as teria utilizado para a responsabilização do Colaborador. 



    Postula o provimento desta Reclamação para que: (i) seja realizado novo julgamento após o desentranhamento de todos os documentos referentes a colaboração, além da aplicação da tarja nos trechos que fazem menção e transcrevem os depoimentos nos acórdãos anteriores a primeira decisão de Vossa Excelência (Doc.15), que determinou o desentranhamento, datada de 04/05/2022”; e (ii) sejam “cassados os acórdãos condenatórios proferidos nos autos dos processos TC 004.057/2015-5, TC 004.058/2015-1, TC 014.364/2015-8 e TC 014.362/2015-5, para que novos julgamentos sejam realizados após o desentranhamento das declarações do reclamante” (e.Doc. 1, fl. 28).  



    O TCU apresentou informações (e.Doc.32).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido formulado nesta Reclamação (e.Doc. 37), “para determinar o desentranhamento integral dos documentos relacionados ao Acordo de Colaboração Premiada de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e a anulação das decisões proferidas com suporte nesses documentos. Deve ser ressalvada a possibilidade de adesão às condições do acordo, hipótese em que as penas aplicadas deverão ser readequadas ao estipulado na avença”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011, grifei).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte. 



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma, como bem mencionado pelo eminente Min. Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Principio assentando o cerne dessa irresignação, relativo à alegada violação à autoridade das decisões proferidas na PET 6.352, em que se processa o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e o ora reclamante, Rodrigo Ferreira Lopes da Silva. 



    Eis os principais excertos da decisão paradigma, proferida em 2022 (e.Doc. 18): 



    “Com efeito, não se nega a possibilidade de compartilhamento dos dados e elementos coligidos a partir do ato negocial com outras esferas, administrativas e jurisdicionais, para subsidiar procedimentos e ações diversas, tais como as relacionadas a direito sancionador, a exemplo do presente caso. 



    Todavia, como consectário do interesse público que desponta da essência do ato negocial, não se pode perder de vista as restrições ao compartilhamento que se harmonizam com o intento proativo do colaborador em auxiliar de modo espontâneo as investigações processadas em feitos criminais, com a legítima expectativa de que o Poder Público restrinja o possível alcance de efeitos jurídicos que poderiam advir do processamento desses feitos pela via litigiosa.



    Portanto, a admissão da possibilidade de compartilhamento somente pode se coadunar com a vedação a que terceiros não celebrantes do pacto possam se valer dos termos do acordo na forma e nos moldes que lhes interessa, mas rejeitá-los no que não lhes convém. Afinal, o acordo é uma totalidade e assim deve ser visto.



    Diante das peculiaridades inerentes ao negócio jurídico processual previsto na Lei 12.850/2013, e conquanto a aquisição dos benefícios avençados no acordo homologado pressuponha o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sobreleva destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade” (PET 7.074-QO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29.6.2017).



    Nessa direção, insisto, mesmo nos casos em que não tenha sido pactuada limitações expressas ao compartilhamento de informações, o acordo de colaboração premiada consubstancia meio de obtenção de prova em que se propicia ao agente colaborador da justiça o alcance de benefícios negociados na avença com os legitimados elencados no art. 4º, § 2º, da Lei 12.850/2013, caso do seu ato de liberalidade advenha um ou mais dos resultados dispostos no caput do mesmo dispositivo legal.



    Em tal aspecto não difere o instituto do acordo de leniência, tanto na disciplina que lhe foi dada pela Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, como pela Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, regulando a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica.



    Ante essa característica comum e sensível aos institutos sob análise, faz-se mister ressaltar o julgamento nos autos da PET 7.065, pela Segunda Turma desta Corte, que redundou no compartilhamento com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina de dados extraídos em acordo de colaboração premiada, ficando expressamente ressalvada a necessidade de observância aos limites pactuados com o colaborador.



    Rememore-se, por pertinente, que o e. Decano desta Corte Suprema bem verticalizou esses contornos, quando salientou os pilares pelos quais deve ser equacionada a possibilidade de compartilhamento dos termos de depoimento: de um lado, direitos fundamentais do agente colaborador, de outro lado, os limites materiais daquilo que foi objeto de uma pactuação negocial, quer no acordo de colaboração premiada, quer no acordo de leniência (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018). 



    Ainda sob esse viés, têm-se as seguintes ementas de julgamento desta Corte, com grifos acrescidos: 



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.9.2018). 



    […]



    COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. ACORDO DE LENIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. Omissis. 3. O compartilhamento de provas obtidas através de acordo de leniência pressupõe a observância aos limites estabelecidos. Precedentes (Inquérito n° 4420, de minha Relatoria, Segunda Turma, julgamento unânime). Necessidade de esclarecimento e integração de decisão anteriormente proferida. […] (INQ 4.428 QO-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28.2.2019) 



    Nessa quadra, sendo certo que os dados e as provas fornecidos pelo Colaborador devem trilhar caminho harmônico com a legislação, os seus direitos fundamentais e os limites pactuados na avença, desde o seu nascedouro até o aproveitamento pelas diversas instâncias de controle, depreende-se plausibilidade deste específico argumento.



    Isso porque o respeito aos termos do acordo não se limita a verificar a existência de proibição expressa ao compartilhamento, ou não, mas, na linha dos precedentes antes destacados, significa a adesão ao que foi pactuado e o respeito a direitos fundamentais do agente colaborador.



    Sob a óptica do princípio da boa-fé, parece desarrazoado que os órgãos de controle, a um só tempo, utilizem as provas produzidas a partir dos atos de cooperação sem manifestarem a prévia adesão ao pacto, todavia, de modo concomitante e em nítido prejuízo ao Colaborador, rejeitem o acordado naquilo que não convém. 



    3. Relativamente ao pedido de restituição do sigilo, entendo que as razões sustentadas pela defesa são insuficientes para revisitar a decisão exarada aos 28.2.2018, quando, diante de pretensão similar, mantive a publicidade deste procedimento. 



    4. À luz do exposto, (i) determino a expedição de ofício ao Tribunal de Contas da União, acompanhado das cópias do parecer ministerial ora em exame (e.Doc.132), do Termo de acordo de colaboração premiada (apenso 1); bem como da respectiva decisão homologatória (fls. 55-56 do volume 1), a fim de que o Órgão manifeste se deseja aderir ao acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Rodrigo Ferreira Lopes de Oliveira. Em caso negativo, as provas obtidas a partir do ato de cooperação deverão ser desentranhadas dos respectivos autos nos quais foram utilizadas – processo nº 004.060/2015-6; (ii) indefiro o pedido de restauração do sigilo formulado pela defesa técnica do Colaborador Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, mantendo a publicidade deste procedimento. 



    Cientificada a Corte de Contas do Termo do Acordo de Colaboração Premiada para que seus termos fossem observados, informou que não pretendia aderir ao acordo de colaboração premiada (e.Doc. 19). 



    Depois disso, houve o indeferimento, em 19.12.2022, do pedido de reconsideração formulado pelo TCU nos autos da PET 6.352, determinando-se que as provas obtidas a partir do ato de cooperação fossem desentranhadas dos autos nos quais foram utilizadas – processo nº 004.060/2015-6”. 



    Nas informações prestadas nesta Reclamação, o TCU afirma que não houve violação à autoridade da ordem judicial desta Suprema Corte, exarada na PET 6.352, pelos motivos assim sintetizados (e.Doc. 32):



    EMENTA: Reclamação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, com pedido de medida liminar, objetivando a cassação dos acórdãos proferidos nos processos de controle externo em epígrafe, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Petição 6.352/DF, que determinou ao TCU o desentranhamento do TC-004.060/2015-6 das provas obtidas por meio de colaboração premiada firmada com o ora Reclamante.



    1. Em preliminar: da inadequação da via eleita. i) os acórdãos condenatórios ora impugnados foram prolatados antes da decisão proferida pelo STF; ii) não se vislumbra a estrita pertinência entre o objeto e os sujeitos dos atos reclamados e a decisão paradigma; e iii) não houve o esgotamento das instâncias recursais ordinárias em relação a dois processos de controle externo ora impugnados. Jurisprudência do STF.



    2. Do estrito cumprimento pelo TCU da decisão proferida pelo STF no âmbito da Petição 6.352/DF. Esta Corte de Contas determinou expressamente o desentranhamento “das declarações e evidências fornecidas pelo Sr. Rodrigo Ferreira Lopes da Silva dos autos do TC 004.060/2015-6”.



    3. O desentranhamento efetivado não repercutiu no acórdão condenatório proferido pelo TCU, especialmente diante da existência de extenso acervo probatório obtido pela Corte de Contas de forma autônoma e independente que comprova a participação do ora Reclamante nas irregularidades constatadas.



    4. Ainda em estrito cumprimento ao comando judicial, esta Corte de Contas determinou a aplicação de tarja no acordo de colaboração, anexado ao ofício do STF que comunicou o TCU acerca da decisão proferida nos autos da Petição 6.352/DF.



    5. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    6. Parecer pela improcedência do pedido, diante da inexistência de afronta desta Corte de Contas à autoridade da decisão do STF na Petição 6.352/DF.



    A despeito do pronunciamento, o Procurador-Geral da República Paulo Gonet Branco expõe contundentes razões pelas quais sustenta que o TCU resiste ao cumprimento da determinação judicial apontada como paradigma:



     “(...) 



    Diante disso, é crucial que o acesso e o compartilhamento dos dados, informações e documentos provenientes de acordo de colaboração somente se efetive após o compromisso de observância das condições acertadas entre o colaborador e o Estado.



    Na espécie, o Tribunal de Contas da União obteve acesso aos anexos do acordo de colaboração premiada firmado entre Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e o Ministério Público Federal, sob condições ainda não especificadas. O Tribunal investigou alegações de ilícitos em vários procedimentos licitatórios conduzidos pelo Governo Federal, incluindo os projetos de construção das ferrovias Norte-Sul e Integração Leste-Oeste, com amparo nas informações e documentos corroborativos apresentados pelo colaborador. 



    No Acórdão n. 1.724/2022, a Corte de Contas confirmou o emprego desses elementos probatórios como reforço às acusações contra terceiros, tanto no Processo n. 004.060/2015-6, como em outros procedimentos relacionados (TC Processos n. 004.057/2015-5, 004.058/2015-1, 014.364/2015-8 e 014.362/2015-5).



    A indissociabilidade dos elementos oriundos do acordo com os fatos investigados pela Corte de Contas é evidente. As alegações da Corte, no sentido de que os fatos investigados no procedimento de tomada de contas relacionam-se ao superfaturamento das obras e são, por conseguinte, distintos dos relatados pelo colaborador carecem de substância. A prática de cartel licitatório visa o comprometimento da competitividade das licitações, e acarreta, por natureza, o ajuste superfaturado dos preços, consequência lógica do enriquecimento ilícito e do financiamento dos acordos estabelecidos. 



    Igualmente, apesar de a Corte consignar que os subsídios ofertados pelo Juízo da 11ª Vara Federal do Goiás são independentes da colaboração, a atuação do colaborador no Juízo deu-se na condição de testemunha da acusação, decorrente dos deveres assumidos em seu acordo de colaboração. Constata-se, assim, o comprometimento dessas informações. 



    A simples utilização dos elementos probatórios provenientes do acordo, para subsidiar imputações a terceiros, constitui violação às normativas legais que regem os acordos de colaboração. A prática adotada pelo TCU configura um bypass ao acordo firmado, utilizando as provas fornecidas pelo colaborador sem aderir aos seus termos, falhando em lhe reconhecer os benefícios convencionados. A ação viola os princípios norteadores da atuação estatal, como a boa-fé objetiva, e compromete a confiança nas medidas de justiça negociada. É valioso registrar precedente do Supremo Tribunal Federal neste exato sentido lógico-jurídico: 



    Ementa: PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADESÃO AO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDOS DA AVENÇA. PROCEDIMENTOS BASEADOS EM PROVAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A celebração e posterior homologação do acordo de colaboração premiada não constitui, por si só, fator impeditivo à atuação dos demais órgãos com atribuição para apuração dos consectários extrapenais dos fatos relatados pelo colaborador. 2. A utilização, por tais órgãos, dos elementos de informação produzidos em decorrência do acordo de colaboração pressupõe prévia adesão aos seus termos, observando-se os limites de responsabilização pactuados. Precedentes. 3. Não há óbice à deflagração de procedimentos de responsabilização em face do colaborador com base em provas autônomas. 4. Agravo regimental desprovido.



    A par disso, o TCU resistiu ao cumprimento da ordem emanada na Petição 6.352/DF. Em maio de 2022, o Ministro relator Edson Fachin havia determinado que a Corte procedesse ao desentranhamento dos documentos, na hipótese de negativa de adesão. A ordem foi reiterada na decisão de 19.12.2022, que indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pelo TCU.



    No entanto, o Tribunal procedeu a aplicação de tarja aos documentos somente em agosto de 2023, quando do julgamento do recurso de reconsideração de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, dando solução definitiva à controvérsia. Consta do Acórdão n. 1.745/2023: “9.2. determinar à AudTCE que aplique tarja nas páginas 3 a 280 da peça 255, a fim de suprimir dos autos os termos de colaboração de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva; (…)”



    O desentranhamento, após exaurida a atuação da Corte, compromete a integridade processual. Os dados serviram como suporte probatório substancial durante o curso do procedimento, sendo impraticável dissociar ou especificar como a colaboração de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva contribuiu na formação do convencimento da Corte.



      Diante da ausência de adesão ao acordo de colaboração, é necessário o desentranhamento integral dos documentos, anulando-se todas as decisões nela fundamentadas, mesmo aquelas em que utilizados apenas como elementos de corroboração. Esse entendimento é aplicável tanto à Tomada de Contas Especial n. 004.060/2015-6, quanto a outros procedimentos que tenham empregado essas informações sem a devida autorização judicial e sem adesão formal ao acordo. 



    O parecer é pelo provimento da reclamação, para determinar o desentranhamento integral dos documentos relacionados ao Acordo de Colaboração Premiada de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e a anulação das decisões proferidas com suporte nesses documentos. Deve ser ressalvada a possibilidade de adesão às condições do acordo, hipótese em que as penas aplicadas deverão ser readequadas ao estipulado na avença. 



    A Procuradoria-Geral da República tem razão.



    A partir do Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado nos autos da PET 6.352, depreende-se a possibilidade de compartilhamento dos elementos fornecidos no ato negocial com as esferas administrativas e jurisdicionais, criminais e cíveis. 



    Nada obstante, como consectário do interesse público que desponta do ato negocial, há restrições ao aproveitamento das provas que já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e se compatibilizam com o intento proativo do colaborador em auxiliar as investigações criminais, com a legítima expectativa de que o Poder Público restrinja o possível alcance de efeitos jurídicos que advém do processamento desses dados em outras esferas.



    Nos moldes estabelecidos na decisão paradigma, repriso: não é possível que terceiros possam se valer dos termos do acordo no que lhes interessa, mas rejeitá-los no que não lhes convém. Afinal, o acordo é uma totalidade e assim deve ser visto. 



    Essa percepção, como destacado pelo reclamante (e.Doc.1, pg.26), também foi adotada pelo e. Min. Luís Roberto Barroso em voto lançado nos autos da PET nº 7.074, quando afirmou: 



    “Estou convencido de que a colaboração premiada, uma vez homologada, só não será honrada se o colaborador não cumprir com as obrigações que assumiu. Porque, do contrário, se o Estado, pelo seu órgão de acusação, firma um acordo de colaboração premiada que ele, Estado, valorou ser do seu interesse, obtém as informações para punir réus mais perigosos ou crimes mais graves - e, portanto, se beneficia do colaborador -, e depois não cumpre o que ajustou, é uma deslealdade por parte do Estado e é a desmoralização total do instituto da colaboração premiada. O Estado tem que ser leal. O Estado tem que cumprir a sua palavra, tanto quanto o colaborador. E o Estado só pode invocar as “cláusulas do contrato não cumprido” se o colaborador não entregar aquilo a que se comprometeu.”



           



    Diante das peculiaridades inerentes ao negócio jurídico processual previsto na Lei 12.850/2013, conquanto a aquisição dos benefícios do acordo homologado pressuponha o cumprimento dos deveres assumidos pelo agente, a orientação assente do Supremo Tribunal Federal é de que “salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico, acordo homologado como regular, voluntário e legal, em regra, deve ser observado mediante o cumprimento dos deveres assumidos pelo colaborador, sendo, nos termos do art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, possível ao Plenário analisar sua legalidade” (PET 7.074-QO, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 29.6.2017).



    Muito embora o Tribunal de Contas da União defenda a autonomia das provas que foram utilizadas para responsabilizar o Colaborador, segundo acurado exame feito pelo Procurador-Geral da República, os elementos fornecidos pelo Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás consistem no testemunho do próprio Colaborador Rodrigo Ferreira Lopes da Silva. 



    Inserem-se, pois, no conjunto dos deveres assumidos a partir da colaboração premiada. Desse modo, conforme articulado pela PGR, “A prática adotada pelo TCU configura um bypass ao acordo firmado, utilizando as provas fornecidas pelo colaborador sem aderir aos seus termos, falhando em lhe reconhecer os benefícios convencionados”.



     É certo que o acordo de colaboração premiada não significa quitação nos procedimentos administrativos instaurados no Tribunal de Contas da União ou em outros órgãos de controle e fiscalização.



    A apuração das responsabilidades civil e administrativa independem das consequências criminais relativas a fatos confessados, ressalvadas as hipóteses de vinculação expressas do ordenamento jurídico.



    Essa independência, contudo, deve ser analisada em conjunto com outros princípios basilares que regulamentam o acordo de colaboração premiada, dos quais decorrem limitações à utilização sem critério das informações produzidas pelo próprio colaborador em seu desfavor, pois transige a garantia à não autoincriminação.



    Por tal razão é que os órgãos interessados nos elementos, visando à apuração das repercussões extrapenais dos relatos, são chamados a aderir aos termos do acordo, para que sejam observados no novo procedimento os limites fáticos e as reparações. Essa diligência resguarda a confiança legítima e a boa-fé que constituem elementos essenciais não só ao acordo de colaboração premiada, mas à própria atuação estatal.



    No entanto, caso manifestem desinteresse em aderir aos termos do acordo, não há óbice legal a que as instâncias de responsabilização apurem os fatos, todavia, estão impedidas de utilizar os elementos com origem na colaboração premiada.



    Não sendo o Tribunal de Contas da União parte aderente ao acordo de colaboração, não podem o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário impor a observância dos seus termos. Todavia, é consentâneo com as balizas do instituto exigir o integral cumprimento da decisão paradigma desta reclamação.



    Assim, a utilização do testemunho do próprio Colaborador na justiça criminal, em razão dos fatos e deveres assumidos no termo de acordo, não é prova hígida e autônoma para responsabilizá-lo perante o Tribunal de Contas da União. Trata-se de caminho transverso incompatível com a falta de adesão. 



    Ainda que a celebração e homologação do acordo de colaboração premiada não constituam impeditivos à atuação dos órgãos com atribuição constitucional para investigar as repercussões extrapenais dos fatos relatados, os procedimentos estatais devem se pautar pela boa-fé e confiança legítima.



    Isso significa que a uso dos elementos informativos pressupõe a prévia adesão aos termos do acordo e a observância dos limites de responsabilização ajustados.



    A consequência das reflexões, no caso concreto, é pelo acolhimento do pedido, secundado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, uma vez que a decisão paradigma versada não deixa qualquer margem à dúvida acerca dos requisitos para o aproveitamento das provas advindas da colaboração premiada.



    Isso significa o desentranhamento integral dos documentos obtidos a partir do Acordo de Colaboração Premiada de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (como já expressamente determinado nos autos da PET 6.352, quando analisei o pedido de reconsideração formulado pelo TCU), assim como a anulação das decisões neles embasadas.



    Compreender de modo diverso equivale a tornar inócua a exigência de adesão e fragiliza os acordos de colaboração premiada. 



    4. Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para determinar ao Tribunal de Contas da União que observe as decisões prolatadas nos autos da PET 6.352.



    Em consequência, deverá proceder ao desentranhamento integral dos dados e informações com origem no acordo de colaboração premiada celebrado por Rodrigo Ferreira Lopes da Silva e anular as decisões proferidas com base nos documentos.



    Ressalva-se, mais uma vez, a possibilidade de adesão formal às condições e aos limites sancionatórios estabelecidos no Termo de Acordo de Colaboração Premiada. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente